Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711620-82.2017.8.07.0007 ESPÓLIO DE: PEDRO SOARES LUSTOSA APELADO: CHARLES BARRETO RIBEIRO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE PEDRO SOARES LUSTOSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na execução ajuizada pela apelante em desfavor do CHARLES BARRETO RIBEIRO, que, pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança sub examen, e extinguiu a execução, com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC. Nas razões recursais,a apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. O Recorrente sustenta que os herdeiros do Exequente, em sua substituição processual, foram contemplados com a gratuidade de justiça, mantendo-se inalterada sua situação financeira, bem como a presente atuação se deve em razão do inventário e, portanto, fazem jus os herdeiros pelo benefício da gratuidade de justiça. Pois bem. O simples fato de um processo estar relacionado ao inventário não garante automaticamente aos herdeiros o direito ao benefício da gratuidade de justiça. O benefício da justiça gratuita é concedido com base na comprovação da incapacidade financeira para arcar com os custos processuais, conforme os critérios legais. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Cumpre salientar que nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: [...]3. Nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. (07043554720178070001, Relator JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 23/02/2022 ).(grifou-se.). [...]3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais . Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido.” (07035193820218070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/06/2021).(grifou-se.) A fim de examinar o pleito, é necessário que o inventariante junte documentação que comprove a insuficiência de recursos do espólio. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator